Tribunal: TJSP
Processo: 2133449-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133449-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente EDSON GRANDIZZOLLI e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3003
Habeas Corpus no 2133449-25.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edson Grandizzolli
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da
disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar,
sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco
da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edson, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, atualmente em regime
semiaberto.
Sustenta-se, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal que está a padecer o
paciente decorre de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, nada obstante
integre o grupo de risco da COVID-19, por padecer de hipertensão arterial sistêmica, e a
superlotação e as péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento prisional em
que se encontra recolhido.
Requer-se, portanto, a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação
n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 40/44.
Dispensadas as informaçãos. O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem (fls. 51/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
In casu, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se satisfatoriamente
motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283,
caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal (fls.29/31).
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-
constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do
constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os
elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal alegada, pois não há evidências de que
o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I
Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II
No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe
ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer
elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo a que se nega
provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal
suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte
Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente
quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua
apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR -
Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão domiciliar.
Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é portador de bronquite,
doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco de óbito em caso de infecção
pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se
que não há comprovação da alegada enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas
médicas, o que não se revela suficiente para a demonstração do quadro que se pretende
evidenciar. Ademais, vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas
corpus indeferido liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha
Palheiro - Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Além disso, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19
não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão
domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao grupo de risco. Bem assim,
não há notícias de eventual contaminação de detentos ou demonstração de comprometimento das
condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo Senhor
Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a "possibilidade" dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus, para explicar
que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a liberação de presos de
periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade
seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de
Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando
severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais
sejam, 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações
de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se ter uma
visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial
do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes
mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o
exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva
quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da
pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular
violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias
têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem
mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de
segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial
afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do
Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes
acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante do
novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia e
obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o condenado não provou,
conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do que aqueles
prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a
todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de tentar amenizar a
situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o
assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como
passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento
da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo
para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e,
mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum
isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar
requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas,
mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus,
adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário,
não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de
cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente.
Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do
grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico do paciente ou não
foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário.
Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual
omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto
"medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no sistema prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César
Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com diagnóstico
da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em
que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista
oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no
que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao corona
vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento importante para a
segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da Justiça, o
Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo, fornece atualização da
gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19. Todas as iniciativas já
implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor com as necessárias providências
para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição de insumos destinados às medidas
preventivas de contágio, mormente às de higienização e de distribuição de EPI. Nesse aspecto,
partir desta semana, que se inicia em 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário
paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam
àquelas já distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco
(5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do
Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de
tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público externo nas Unidades
Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em massa da
população paulista, definidas pelo Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do Estado de
São Paulo. O sistema penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a
testagem de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da
enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional -
DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua
o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos. Alguns casos são
constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos importantes
para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde pública. Uma não pode
predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária tranquilidade para resolver as
questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa de cuidado, entretanto, dentro de limites
aceitáveis, em último caso, ter medidas mais maleáveis, sem comprometer quem também precisa
de proteção. Nessa tarefa, o que cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se
ter mente que não está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.